Tribunal: TJDFT
Processo: 0717616-54.2023.8.07.0006
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO COM PEDIDO DE CURATELA PROVISÓRIA. ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. LAR DE LONGA PERMANÊNCIA. INTERDITANDO ABRIGADO. LEGITIMIDADE PARA PROPOR A AÇÃO. ARTIGO 747, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INVESTIDURA COMO REPRESENTANTE DA INSTITUIÇÃO NÃO COMPROVADA. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM.
1. Nos termos do que determina o artigo 17 do Código de Processo Civil, é necessário ter interesse e legitimidade para postular em juízo. 1.1. Por sua vez, o artigo 18 prevê que ninguém poderá pleitear em nome próprio direito alheio, salvo quando autorizado pela lei.
2. A interdição é medida de caráter excepcional, decretada apenas nos casos em que o interditando não detenha capacidade para a prática dos atos da vida civil, diante da ausência ou da perda do discernimento para conduzir seus próprios interesses, devendo a curatela ser concedida preferencialmente à pessoa mais próxima e com as melhores condições para zelar, guardar e proteger os interesses da pessoa incapaz.
3. Consoante o artigo 747, inciso III, do mencionado diploma processual, (a) interdição pode ser promovida pelo representante da entidade em que se encontra abrigado o interditando.
4. Diante da não apresentação de qualquer documento que comprove a investidura da parte demandante como representante da entidade na qual o requerido encontra-se abrigado, conclui-se que lhe falta a devida legitimidade para a propositura da ação de interdição.
5. Apelação cível conhecida e não provida. Sem honorários advocatícios.